Tribunal: CARF
Processo: 10166.726571/2013-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SERGIO MAGALHAES LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-05-10

Inteiro teor:
S1-C3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.726571/2013-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-006.439 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de abril de 2023
Recorrente
DF EXTINTORES, CURSOS, SISTEMA CONTRA INCÊNDIO,
INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA - ME
Interessado
FEZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2009
ATO
DE
COBRANÇA.
HOMOLOGAÇÃO
EXPRESSA
DO
LANÇAMENTO. ATOS DISTINTOS.
O ato de cobrança não caracteriza a homologação expressa do lançamento.
Aquele se inicia com a constatação da inexistência de condição suspensiva de
crédito tributário não extinto, e, por óbvio, ocorre antes de eventual
pagamento, ao passo que o ato de homologação do lançamento, pelo contrário,
somente se opera após o pagamento, visto que necessariamente o pagamento
deve ser antecipado para que haja a referida homologação.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
Aplicam-se aos lançamentos a título de CSLL, PIS, E COFINS, decorrentes de
IRPJ, as mesmas razões de decidir referentes às exigências desse imposto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, deixando de conhecer das questões referentes aos processos
administrativos no 10166.726824/2013-05 e 10166.726826/2013-96, e, quanto à parte conhecida,
em negar provimento ao recurso, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sergio Magalhães Lima - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Magalhaes Lima,
Flávio Machado Vilhena Dias, Marcelo Oliveira, Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Heldo
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.726571/2013-61
Fl. 621
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.439 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.726571/2013-61

Jorge dos Santos Pereira Junior, Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente). Ausente o
conselheiro Sávio Salomão de Almeida Nobrega.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância que
manteve lançamentos a título de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, referentes ao ano calendário de
2009, e apurados pela Fiscalização com base na sistemática do lucro presumido, deduzidos os
valores apurados e recolhidos com base no regime de tributação do Simples Nacional.
Por bem descrever os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, consignado nos seguintes termos:
Conforme consta do Relatório de Verificação Fiscal - fls. 486/492, no curso da
fiscalização foi constatado que a empresa era optante pelo Simples Nacional, tendo
apresentado, no entanto, DIPJ Lucro presumido para o mês de dezembro de 2009. Ao
ser intimada para justificar tal fato, a contribuinte afirmou ter ultrapassado o limite de
faturamento e informou que prestou "serviços de brigada de incêndio (bombeiro
particular), e recarga de extintores em geral".
Tais fatos foram confirmados pela fiscalização com base em Notas Fiscais emitidas pela
empresa fiscalizada com serviços de "brigada de bombeiros particulares" realizados
pelo contribuinte, que no entanto, perduraram durante o mês de dezembro de 2008 e
todo o ano de 2009, a diversos contratantes, conforme Notas Fiscais Modelo 01 - Série
1, às fls. 120 a 153. Em conseqüência, a auditoria fiscal efetuou representação para
exclusão do Simples Nacional por atividade vedada decorrente de prestação de serviços
mediante locação/cessão de mão-de-obra.
Acatada a "Representação Fiscal - Exclusão de Ofício do Simples Nacional", por
exercício de atividade vedada - cessão ou locação de mão-de-obra, a contribuinte foi
excluída do referido regime através do Ato Declaratório Executivo n° 20, de 12 de abril
de 2013, com efeitos a partir de 01/01/2009, conforme Processo Administrativo Fiscal
10166.722.078/2013-72, o qual está apenso ao presente processo.
Consta do referido processo do exclusão do Simples Nacional, que o contribuinte foi
cientificado da exclusão em 22/05/2013, conforme AR dos correios às fls. 186/187, não
havendo manifestação de inconformidade no prazo legal.
Relata a fiscalização que o contribuinte, apresentou DIPJ na sistemática do lucro
presumido (fls. 404 a 422), a partir de dezembro/2009, efetuando pagamento com
DARF no código 2089 - IRPJ - LUCRO PRESUMIDO (extrato de pagamentos, obtido
dos sistemas da RFB, fls. 425 e 426), e ficou consignada a opção por tal modalidade
de tributação, para o ano calendário de 2009 (art. 35 e §§ da IN SRF n° 93/97 c/c art
516 § 4° do RIR/99).
Assim, a fiscalização procedeu à apuração da diferença entre os valores apurados e
recolhidos no Simples Nacional, pelo contribuinte, e o efetivamente devido na
sistemática do Lucro Presumido, para todo o ano de 2009.
A Receita Bruta da empresa, no período, foi obtida dos registros contábeis na única
conta de receitas: 3111010001 - RECEITA DE SERVIÇOS (Livro Razão da conta,
extraído dos arquivos da contabilidade disponibilizados pelo contribuinte, fls. 471 a
480).
Fl. 622
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.439 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.726571/2013-61

A auditoria fiscal consigna que foram considerados no auto de infração os valores já
pagos/confessados no regime do Simples Nacional (Lei Complementar 123/2006,
art.21, § 10 e § 11). Para apuração dos pagamentos no Simples Nacional, foram
aproveitados os recolhimentos proporcionais a cada tributo federal de incidência,
conforme Extratos do Simples Nacional, ano calendário de 2009, fls. 427 a 450, sendo
os pagamentos confirmados conforme extrato de pagamentos, fls. 451 a 464.
Da mesma forma, as retenções na fonte, sofridas pela empresa, referentes aos serviços
prestados à Caixa Econômica Federal (a qual em procedimento de diligência, através do
Termo de Intimação Fiscal e resposta, confirmou os serviços e as retenções, fls. 375 a
387)
foram consideradas (abatidas) do lançamento de ofício, também
proporcionalmente a cada tributo e aos códigos de retenção incidentes (conforme tabela
tributos retidos - cálculo proporcional, fls. 42 e 424). Finalmente, os valores declarados
em DCTF (fls. 465 a 470), também foram considerados.
A autuante elaborou Anexo I ao relatório fiscal, "Demonstrativo da Base de Cálculo e
Apuração: Lucro Presumido - receitas sobre serviços".
Por fim, informa a fiscalização que a contribuinte informou tanto na DASN como na
DIPJ, do ano-calendário de 2009 - receitas na comercialização de mercadorias, as quais
foram adicionadas ao lucro presumido.
Inconformado com o lançamento, o contribuinte apresentou a impugnação de fls.
548/562, na qual deduz as alegações a seguir resumidamente discriminadas:
- o simples fato de constar no objeto social da empresa a execução de determinado
serviço, por si só, não determina a prática da atividade, sendo necessário que
efetivamente seja prestado, portanto só incorreu no desenquadramento do Simples
Nacional a partir de novembro/2009;
- ao efetuar a cobrança/notificação de valores devidos no Simples Nacional, no
período de agosto/09 a 11/2009, que foi paga em 21/09/2011, a RFB homologou,
confirmou que o imposto seria devido nessa modalidade de tributação. Não
poderia mediante Auto de Infração cobrar de forma diversa aquilo que já havia
expressamente cobrado por Lançamento em Homologação.
- quanto aos valores cobrados relativos ao exercício de 2010 alega que os valores de
retenção de tributos federais foram indevidos, por estar no Simples Nacional em
2009, o que teria direito à compensação no exercício de 2010, com multa de 20% e
que ocorreu a denúncia espontânea.
Por meio do acórdão no 14-52.720, a 5a Turma da DRJ em Ribeirão Preto
(DRJ/POR) julgou a impugnação improcedente nos termos da seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2009
EXCLUSÃO DO SIMPLES. EFEITOS NO LANÇAMENTO. A pessoa jurídica
excluída do Simples sujeitar-se-á, a partir do período em que se processarem os efeitos
da exclusão, as normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas.
HOMOLOGAÇÃO EXPRESSA DE LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
O pagamento antecipado pelo obrigado no âmbito do lançamento por homologação
extingue o crédito, sob condição resolutoria da ulterior homologação. Por sua vez a
homologação expressa ocorre pelo ato em que a autoridade administrativa, tomando
conhecimento da atividade exercida pelo obrigado, expressamente a homologa, não se
Fl. 623
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.439 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.726571/2013-61

confundindo com meros avisos de cobrança/notificações de tributos não recolhidos pelo
contribuinte.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA OU DECORRENTE. PIS. COFINS. CSLL Aplica-se às
exigências decorrentes, o mesmo tratamento dispensado ao lançamento da exigência
principal, em razão da íntima relação de causa e efeito que os vincula.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Após ciência da decisão (fls. 591), em 28/08/2014, o sujeito passivo interpôs
recurso voluntário (fls. 594), em 22/09/2014, no qual apresenta, em essência, as mesmas
alegações apresentadas em sede de impugnação.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Sergio Magalhães Lima, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, razão
pela qual dele tomo conhecimento nos estritos limites da lide.
Cinge-se a lide à exclusão do contribuinte do regime do Simples Nacional e aos
lançamentos referentes ao período de apuração do ano de 2009. Portanto aqui não serão
conhecidas as questões referentes ao período de 2010, que são objeto dos Processos
Administrativos Fiscais (PAF) nos. 10166.726824/2013-05 e 10166.726826/2013-96.
No que se refere à exclusão do regime do Simples Nacional, a fim de espancar
quaisquer dúvidas sobre a possibilidade de eventual erro quanto ao procedimento de exclusão, o
que poderia levar à injusta constituição dos créditos sob exame, reproduzo a seguinte análise
efetuada pela turma aquo que ora adoto como razões de decidir:
Quanto ao fato da atividade vedada e exclusão do Simples Nacional, a defendente alega
que o simples fato de constar no objeto social da empresa a execução de determinado
serviço, por si só, não determina a prática da atividade, sendo necessário que
efetivamente seja prestada, portanto só incorreu no desenquadramento do Simples
Nacional a partir de novembro/2009 quando a própria passou a optar pelo lucro
presumido por excesso de receita bruta.
No entanto, não é o que ocorre. Tais fatos foram confirmados pela fiscalização com
base em Notas Fiscais emitidas pela empresa fiscalizada disponibilizadas à auditoria,
com os serviços de “brigada de bombeiros particulares” realizados pelo contribuinte.
Tais serviços foram prestados durante o mês de dezembro de 2008 e todo o ano de
2009, a diversos contratantes, conforme Notas Fiscais Modelo 01 – Série 1, às fls. 120 a
153, o que ensejou representação para exclusão do Simples Nacional por prestação de
serviços mediante locação/cessão de mão-de-obra, a qual é atividade vedada.
Acatada a “Representação Fiscal – Exclusão de Ofício do Simples Nacional”, por
exercício de atividade vedada – cessão ou locação de mão-de-obra, a contribuinte foi
Fl. 624
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-006.439 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.726571/2013-61

excluída da referida modalidade através do Ato Declaratório Executivo n° 20, de 12 de
abril de 2013, com efeitos a partir de 01/01/2009, conforme Processo Administrativo
Fiscal 10166.722.078/2013-72, o qual está apenso ao presente processo. Quanto aos
efeitos do ato de exclusão a partir de 01/01/2009, verifica-se que estão em consonância
com o disposto no art. 31, inciso II da Lei Complementar n° 123/2006.
Portanto não procede a alegação da impugnante de não exercício da atividade vedada,
além de que, não trouxe nenhuma comprovação neste sentido, ao contrário da
fiscalização que juntou diversos elementos acima relatados(contratos e diligência Caixa
Federal, Notas Fiscais e etc.).
Isto posto, não há dúvidas quanto ao fato de que o ato de exclusão se deu baseado
em provas, e que seus efeitos foram corretamente determinados a partir de 01/01/2009.
Dessa forma, mantém-se a exclusão do Regime do Simples Nacional.
Em relação à alegação de que ocorrera a homologação expressa pela
administração tributária ao efetuar a cobrança dos valores confessados referentes aos tributos
declarados sob a sistemática do Simples Nacional, não assiste razão à Recorrente, pois a natureza
do ato de cobrança administrativa é a de mera atividade financeira relacionada ao controle do
crédito tributário com a particular finalidade de se evitar a ocorrência de prescrição, não se
destinando a verificar e a confirmar se os valores confessados estão em conformidade com
correta modalidade de apuração do tributo.
Note-se que o ato de cobrança se inicia com a constatação da inexistência de
condição suspensiva de crédito tributário não extinto, e, por óbvio, ocorre antes de eventual
pagamento, ao passo que o ato de homologação do lançamento, pelo contrário, somente se opera
após o pagamento, visto que necessariamente o pagamento deve ser antecipado para que haja a
homologação (v. art. 150 do CTN1), o que torna os dois atos administrativos incompatíveis para
o fim buscado pela Recorrente.
Nessa mesma linha argumentativa, assim concluiu a decisão recorrida:
Portanto a premissa para que ocorra o homologação é o pagamento antecipado pelo
obrigado, sob condição resolutória da ulterior homologação pelo sujeito ativo.
Conseqüentemente eventual notificação de valores devidos e não recolhidos, não é,
como acima exposto, homologação.
Assim, cabia à autoridade administrativa, efetuar o lançamento dos valores apurados em
procedimento fiscal, conforme dispõe o artigo 142 do Código Tributário Nacional, c/c
com o art. 32 da Lei Complementar n° 123/2006:
Art. 32. As microempresas ou as empresas de pequeno porte excluídas do Simples
Nacional sujeitar-se-ão, a partir do período em que se processarem os efeitos da
exclusão, às normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas.
Oportuno ainda consignar que a autoridade autuante, deduziu do lançamento os valores
decorrentes de retenções de tributos que a contribuinte teve no ano-calendário de 2009,
conforme descritivo de fls. 423/424, e os valores já pagos/confessados no regime do
Simples Nacional.

1 Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo
o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a
referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
Fl. 625
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-006.439 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.726571/2013-61

Deste modo, pelas razões ora expostas, não há que se acolher as alegações da
Recorrente.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso voluntário, deixando de
conhecer das questões referentes aos processos administrativos no 10166.726824/2013-05 e
10166.726826/2013-96, e, quanto à parte conhecida, NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Sergio Magalhães Lima

Fl. 626
DF CARF MF
Original